Tribunal: TJES
Processo: 5006001-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006001-14.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE MARCELINO GUERINI SABBAGH e outros
AGRAVADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. MODALIDADE POSTAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é válida a citação postal encaminhada a endereço declinado pelos litigantes em contrato, inclusive porque,
em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico.

2. Ademais, nos termos do art. 248, §4º, do CPC, “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

3. Na forma do art. 833 IV, do CPC, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria percebidos pelo executado, salvo para pagamento de prestação alimentícia ou caso extrapole o teto de 50 salários mínimos mensais.

4. Conquanto o inciso X do art. 833 do CPC faça menção textual à impenhorabilidade de valores depositados em “caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos”, o c. STJ já pacificou o entendimento de que a melhor exegese do referido dispositivo legal é a de que todos os valores mantidos pelo devedor, até o limite de 40 salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são,
a priori
, impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada no caso concreto.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por
JOSE MARCELINO GUERINI SABBAGH
e
PAULINI SCARDUA SABBAGH TOREZANI
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO — UNIDADE VILA VELHA — ENSINO SUPERIOR — SEDES/UVV-ES
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes.

Em suas razões recursais, os agravantes requerem a reforma da r. decisão agravada, sustentando, para tanto, em síntese, que (i) não foram validamente citados no processo de conhecimento do qual se origina o título judicial exequendo, na medida em que a citação postal fora enviada para endereço diverso do qual residiam, à época; (ii) os valores bloqueados via BACENJUD são impenhoráveis, na forma do art. 833, IV e X, do CPC, referindo-se a proventos de aposentadoria e valores para pagamento de contas básicas mensais.

Pois bem.

Em relação à alegada
nulidade da citação no processo de conhecimento
, a irresignação não merece prosperar, na medida em que fora promovida, na forma postal, com aviso de recebimento, no endereço declinado pelos devedores, ora agravantes, no contrato entabulado entre as partes litigantes (fls. 30/31), atraindo a orientação jurisprudencial deste Sodalício no seguinte sentido,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA PARTE. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
Uma vez que a citação foi dirigida ao endereço informado pela própria parte e que consta do contrato objeto da demanda, não há que se falar em nulidade da citação realizada, conforme a reiterada jurisprudência proveniente do e. STJ e reverberada neste sodalício
. 2. Agravo provido para reformar a decisão impugnada e afastar a declaração da nulidade dos atos decisórios subsequentes à citação. (TJES, Data: 16/Jun/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009756-80.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CITAÇÃO POSTAL – ENTREGA NO LOCAL INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO IDENTIFICADO – VALIDADE – PRECEDENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 –
As jurisprudências do STJ e do TJES reconhecem a validade da citação postal quando encaminhada ao endereço do imóvel constante no contrato e recebida por terceiro devidamente identificado
. Precedentes. 2 – No caso analisado, apesar da alegação de que os Correios não realizam entrega no local,
a citação fora entregue no endereço fornecido pela agravante no contrato celebrado com a EDP, com carimbo da Unidade de Entrega do local e assinatura de terceiro identificado, mantendo-se, portanto, o reconhecimento de sua validade
. 3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Data: 02/Feb/2021, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5002358-53.2020.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

O fato de a carta postal ter sido recebida por terceiro não é capaz de alterar a conclusão exarada, na medida em que os agravantes residiam em condomínio edilício, incidindo, na hipótese, o disposto no art. 248, §4º, do CPC, segundo o qual “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso,
será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência
, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”.

Lembre-se, ademais, que “em razão do princípio da
boa-fé
e
lealdade contratual
, devem as partes informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, ainda que inexista cláusula expressa” (AgRg no AREsp n. 543.461/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 27/3/2015).

Assim, à luz dos elementos produzidos nos autos, não se vislumbra a nulidade de citação suscitada pelos agravantes, sem prejuízo, é claro, de exame mais aprofundado na via adequada de impugnação do título exequendo (ação rescisória;
querella nulitatis insanabilis
).

Em evolução, cumpre examinar a
impenhorabilidade
suscitada pelos agravantes, que argumentam que o BACENJUD efetivado na origem alcançou conta bancária por meio da qual o recorrente JOSE MARCELINO GUERINI SABBAGH percebe proventos de aposentadoria, bem como valores que a recorrente PAULINI SCARDUA SABBAGH TOREZANI emprega no pagamento de contas básicas mensais.

Neste ponto, em relação ao recorrente JOSE MARCELINO GUERINI SABBAGH alcanço a mesma conclusão exarada na r. decisão de id. 5606277, que deferiu, em parte, a tutela provisória recursal.

Isso porque, consoante se infere do documento de id. 24800248, a conta bancária da qual fora bloqueada a quantia de R$ 1.127,49 se trata de conta por meio da qual o referido agravante recebe seus proventos de aposentadoria, no valor de R$ 3.445,26, de modo que o referido numerário se encontra abarcado pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC,
in verbis
:

Art. 833. São
impenhoráveis
: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os
proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Do mesmo modo, tenho por impenhorável o valor de R$ 1.118,49 alcançado via BACENJUD (id. 5784427 destes autos c/c id. 5784427 dos autos de origem), depositado em conta bancária de titularidade de PAULINI SCARDUA SABBAGH TOREZANI, por força do previsto no inciso X do art. 833 do CPC, que dispõe:

Art. 833. São
impenhoráveis
: (...)

X -
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos
;

Oportuno esclarecer, nesse contexto, que, embora o inciso X do art. 833 do CPC faça menção textual apenas a valores depositados em “caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos”, o c. STJ já pacificou o entendimento de que a melhor exegese do referido dispositivo legal é a de que são impenhoráveis todos os valores mantidos pelo devedor, até o limite de 40 salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos
, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada no caso concreto. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DO ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃOES ATÍPICAS. RAZÃO INSUFICIENTE PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito
. 2. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a simples movimentação atípica não é capaz de caracterizar má-fé ou fraude por parte do devedor. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.129.850/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024)

Considerando, assim, que o bloqueio R$ 1.118,49 se circunscreve ao teto de 40 salários mínimos, que o legislador demarcou como necessário e indispensável a assegurar uma vida digna ao executado, forçosa a liberação da referida quantia, consoante orientação desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. VERBA ALIMENTAR. BLOQUEIO DE VERBAS SALARIAIS E POUPANÇA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. ART. 833, X, CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Hospital Metropolitano S/A contra decisão da 5ª Vara Cível de Serra, que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD em cumprimento de sentença movido em desfavor de Michel Hochreiter, determinando a liberação dos valores considerados impenhoráveis, consistentes em verba salarial e poupança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão impugnada é nula por ausência de contraditório prévio quanto à impenhorabilidade das verbas bloqueadas; (ii) verificar se as verbas constritas são de fato impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contraditório pode ser diferido em situações envolvendo verbas alimentares essenciais ao sustento do executado, conforme entendimento jurisprudencial e o art. 9º, parágrafo único, I, do CPC, sem violação da ampla defesa. 4. A decisão recorrida condicionou o levantamento dos valores impenhoráveis à preclusão, garantindo ao exequente a possibilidade de impugnação antes da liberação efetiva dos valores, sem prejuízo prático à parte recorrente. 5.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC aplica-se tanto a valores em conta poupança quanto em conta corrente, desde que o montante não ultrapasse 40 salários mínimos, conforme precedentes do STJ
. 6.
Não foram apresentados elementos que justifiquem a relativização da impenhorabilidade, sendo irrelevante, para fins de penhora, a origem dos valores bloqueados, desde que dentro do limite legal
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de valores até 40 salários mínimos, conforme o art. 833, X, do CPC, aplica-se a contas correntes e poupanças, independentemente da origem dos valores. 2. O contraditório pode ser diferido em casos envolvendo verbas alimentares essenciais, sem violação ao princípio da ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, parágrafo único, I, e 833, X. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.812.780/SC; TJRJ, AI 0081949-41.2023.8.19.0000; TJES, AI 5001152-33.2022.8.08.0000. (Data: 28/Aug/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5006488-47.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES CONSTANTES EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. EXEQUENTE NÃO DEMONSTROU ABUSO DO DIREITO OU MÁ-FÉ DOS EXECUTADOS. DECISÃO REFORMADA. AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE CONSTRITA. RECURSO PROVIDO. 1)
Ao deferir a penhora online requerida pela pessoa jurídica exequente, ora agravada, para cobrança de dívida de natureza não alimentar, o juízo da execução acabou permitindo que os valores pertencentes aos executados, ora agravantes, que são inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, mantidos em contas bancárias fossem objeto de constrição judicial, em manifesto descumprimento à regra da impenhorabilidade de bens, prevista no art. 833, incisos IV e X, e § 2º, do Código de Processo Civil
. 2)
Se o próprio legislador estabeleceu o quanto considera razoável e suficiente para assegurar uma vida digna ao devedor, não há como relativizar o comando extraído do art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, para reduzir o montante de 40 (quarenta) salários-mínimos protegido pela lei (REsp 1.452.204/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016), nem mesmo com fulcro nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e na necessidade de satisfazer o crédito do exequente para tornar o processo executivo efetivo
. 3)
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o posicionamento de que a melhor exegese dos incisos IV e X, do art. 833, do Código de Processo Civil, é aquela segundo a qual todos os valores mantidos pelo devedor, mesmo que decorrente de sobra da remuneração, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em papel-moeda, em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificada caso a caso, de acordo com as circunstâncias da hipótese examinada, o que não foi constatado no presente caso
. 4) Como a penhora recaiu diretamente sobre montante inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos que estava depositado em conta bancária de titularidade da agravante, deve ser reconhecida a natureza impenhorável daquela verba, não se enquadrando o caso na relativização da impenhorabilidade das verbas salarias previstas no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 5) Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Data: 09/Apr/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001626-33.2024.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Até porque não se trata de execução de verba alimentar, nem tampouco existem
quaisquer indícios de má-fé ou fraude por parte dos executados que possam impor a relativização do entendimento alcançado, não tendo o exequente, ora agravado, sequer se manifestado neste sentido, seja na origem, seja nesta instância recursal.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar o desbloqueio dos valores de R$ 1.127,49 e R$ 1.118,49 penhorados via BACENJUD das contas bancárias, respectivamente, de JOSE MARCELINO GUERINI SABBAGH e PAULINI SCARDUA SABBAGH TOREZANI, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)